Tribunal: STF
Processo: MS 22328
Classe: MS
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-06-27
Data de publicação: 1996-06-27

Ementa:
EMENTA:  DECRETO QUE DECLAROU DE INTERESSE SOCIAL, PARA
FINS DE REFORMA AGRÁRIA, O IMÓVEL RURAL DENOMINADO "FAZENDA INGÁ",
NO MUNICÍPIO DE ALVORADA DO SUL, PARANÁ.
Procedência da alegação de que a ocupação do imóvel pelos
chamados "sem-terra" em 1991, ano em que os impetrantes se haviam
investido na sua posse, constituindo fato suficiente para justificar
o descumprimento do dever de tê-lo tornado produtivo e tendo-se
revelado insuscetível de ser removido por sua própria iniciativa,
configura hipótese de caso fortuito e força maior previsto no art.
6º, § 7º, da Lei nº 8.629/93, a impedir a classificação do imóvel
como não produtivo, inviabilizando, por conseqüência, a
desapropriação.
Mandado de segurança deferido.